Tribunal: TJDFT
Processo: 0751256-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF – EDITAL No 21/DGP. PROVA DE CORRIDA – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO – NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os Princípios Constitucionais-Administrativos da Razoabilidade, Proporcionalidade e Finalidade, aplicados aos concursos públicos orientam a formulação dos editais e a aplicação das provas seletivas. Na situação dos autos, insurge-se a parte recorrente quanto ao critério de aferição fixado na prova de corrida do concurso publico para admissão ao Curso de Formação de Praças da PMDF (CFP), regido pelo Edital no 21/DGP – PMDF, de 24 de janeiro de 2018, pretensamente excessivamente rigoroso e inadequado, o que acarretaria a sua ilegalidade. Além disso, alega más condições da pista onde foi realizado o teste de corrida, que também seria causa de seu insucesso.
2. Não restou demonstrada ausência de proporcionalidade, razoabilidade ou finalidade na existência de prova de corrida no concurso em referência, como condição de aprovação, pois, por se tratar de preenchimento de vaga para exercício profissional de cargo de segurança pública, é adequado e concernente à atividade, que o futuro policial militar esteja habilitado e em boas condições físicas.
3. Em relação à adequação do critério de aferição de resultados, o tempo de prova, relacionado à distância a percorrer, para o candidato ser considerado apto, dado o caráter apenas eliminatório dessa fase, não se vislumbra qualquer ilegalidade decorrente de violação daqueles princípios.
4. A respeito das alegações da parte autora, o MM. Juiz sentenciante consignou expressamente que a própria candidata reconheceu que “não conseguiu atingir a performance mínima no teste de corrida, qual seja: percorrer o percurso de 2.200 metros em, no máximo, 12 minutos.”
5. O fato de que a prova foi mais rigorosa do que a aplicada em concurso anterior, ou do que na própria avaliação periódica aplicada nos policiais militares em exercício, demonstra apenas conjunturas e finalidades distintas, a serem definidos pela própria administração pública.
6. Destaca-se que são concursos diferentes e que não se influenciam mutuamente, nem tem vinculação legal de interdependência. Além disso, não há demonstração de que a outra prova (desse outro concurso anterior) seria mais razoáveis por exigir menos – a diferença dos critérios de seleção em si não induz ao entendimento de que não é razoável prova que exige mais dos candidatos, do que outra que exige menos – a razoabilidade nesse tipo de prova eliminatória é direcionada e vinculada apenas à finalidade pretendida, a obtenção dos melhores candidatos ao cargo, aqueles com melhor desempenho físico entre os concorrentes.
7. Além disso, não foi demonstrado qualquer problema na pista de atletismo utilizada para a prova, que poderia ter ocasionado problema de desempenho em qualquer dos candidatos. Ressalta-se que todos os candidatos se submeteram a mesma prova e não houve quebra da isonomia entre eles.
8. A prova de corrida foi de caráter geral e impessoal, com critério objetivo e isonômico de verificação, estabelecido previamente no edital de regência do concurso. A candidato não alcançou o índice mínimo, motivo pelo qual permanece hígido o ato administrativo que a eliminou do concurso, bem como a prova aplicada, que encontra respaldo nos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, finalidade, proporcionalidade e isonomia entre os candidatos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.